Tribunal: STF
Processo: AI 821817
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA SOBRE O MESMO OBJETO. MATÉRIA PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.